Tribunal: TJSP
Processo: 1000988-26.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO - Não se conhece da segunda apelação interposta pela parte autora contra a r. sentença - Pelo princípio da unirrecorribilidade, contra cada decisão judicial cabe apenas um único recurso, salvo exceções previstas em lei.
PROCESSO - Inconsistente a alegação de inépcia da inicial, que fica rejeitada - A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa e interesse processual para a ação

Ementa:
RECURSO - Não se conhece da segunda apelação interposta pela parte autora contra a r. sentença - Pelo princípio da unirrecorribilidade, contra cada decisão judicial cabe apenas um único recurso, salvo exceções previstas em lei.
PROCESSO - Inconsistente a alegação de inépcia da inicial, que fica rejeitada - A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa e interesse processual para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do mesmo, sendo, a propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse fim - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – A responsabilidade civil da ré e o seu dever de reembolsar a autora - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
PRESCRIÇÃO – Rejeição do pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão da autora – Tratando-se de ação regressiva da seguradora contra terceiro causador do dano, o prazo prescricional: (a) é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, quando não configurada relação de consumo; (b) é de cinco anos, nos termos do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, em relação de consumo; (c) o termo inicial da contagem do prazo prescricional é da data do pagamento da indenização ao segurado e (d) uma vez que se trata de ação envolvendo pedido de reparação civil de seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, não se aplica a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, II, "b", do CC, que disciplina a prescrição das ações do segurado contra o segurador - Não ocorreu a prescrição da pretensão da parte autora, visto que a seguradora ajuizou ação regressiva dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 27, do CDC, aplicável à espécie, por envolver relação originária de consumo.
VIA ADMINISTRATIVA – A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF – Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Laudos técnicos, juntados com a inicial, elaborados para regulação de sinistro, no caso dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto da indenização paga pela parte seguradora ao segurado têm a causa ali indicada: descarga elétrica por raio – Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os danos suportados pelo segurado da parte seguradora, uma vez que descarga elétrica por raio constitui fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO – A seguradora autora comprovou os prejuízos suportados pelo segurado, bem como os pagamentos realizados - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização no valor de R$1.767,00, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o desembolso.
Segundo recurso interposto pela parte autora não conhecido, e primeiro recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114
Registro: 2020.0000292054
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000988-26.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
segundo recurso e deram provimento ao primeiro recurso.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO no 35566
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas - 5a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa
Apelante: Santander Seguros S/A
Apelado: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
RECURSO - Não se conhece da segunda apelação interposta pela
parte autora contra a r. sentença - Pelo princípio da
unirrecorribilidade, contra cada decisão judicial cabe apenas um
único recurso, salvo exceções previstas em lei.
PROCESSO - Inconsistente a alegação de inépcia da inicial, que
fica rejeitada - A seguradora autora demonstrou sua legitimidade
ativa e interesse processual para a ação regressiva fundada em
contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao
segurado, sub-rogando-se nos direitos do mesmo, sendo, a
propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse fim -
Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares
dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão A
responsabilidade civil da ré e o seu dever de reembolsar a autora -
e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque,
não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos
narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão
deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução
judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento
comum, a via adequada para esse fim.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a
equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de
fornecimento
de
energia
elétrica,
é
objetiva,
porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
PRESCRIÇÃO
Rejeição do pedido de reconhecimento de
prescrição da pretensão da autora Tratando-se de ação regressiva
da seguradora contra terceiro causador do dano, o prazo
prescricional: (a) é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V,
do Código Civil, quando não configurada relação de consumo; (b)
é de cinco anos, nos termos do art. 27, do Código de Defesa do
Consumidor, em relação de consumo; (c) o termo inicial da
contagem do prazo prescricional é da data do pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
3
indenização ao segurado e (d) uma vez que se trata de ação
envolvendo pedido de reparação civil de seguradora sub-rogada
nos direitos do segurado, não se aplica a prescrição ânua prevista
no art. 206, § 1o, II, “b”, do CC, que disciplina a prescrição das
ações do segurado contra o segurador - Não ocorreu a prescrição
da pretensão da parte autora, visto que a seguradora ajuizou ação
regressiva dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 27, do
CDC, aplicável à espécie, por envolver relação originária de
consumo.
VIA ADMINISTRATIVA A não utilização pela parte vítima de
prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa
prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade
coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de
reparação de danos causados pela concessionária, nem configura
excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via
administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os
termos do art. 5o, XXXV, da CF Rejeição da preliminar de falta
de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL Laudos técnicos, juntados com a
inicial, elaborados para regulação de sinistro, no caso dos autos,
bastam para demonstrar que os danos objeto da indenização paga
pela parte seguradora ao segurado têm a causa ali indicada:
descarga elétrica por raio Como, na espécie, (a) a seguradora está
sub-rogada nos direitos do segurado e (b) restou configurado o
nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de
distribuição de energia, e os danos suportados pelo segurado da
parte seguradora, uma vez que descarga elétrica por raio constitui
fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade
desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de
responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO A seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelo segurado, bem como os pagamentos realizados -
Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização no valor de R$1.767,00, com incidência de correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o desembolso.
Segundo recurso interposto pela parte autora não conhecido, e
primeiro recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 431/434, acrescenta-se que
a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Pelo exposto, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido,
condenando a autora, em razão da sucumbência ação, no pagamento das custas e das
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
4
quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, expeça-
se o necessário e arquivem-se. P.I.C.”
Apelação da parte autora (fls. 437/486), sustentando que: (a)
“produziu todas as provas necessárias e posto está o nexo de causalidade entre a omissão
específica da Apelada e o dano decorrente de sua conduta”; (b) “acostou aos autos provas
documentais, com destaque aos laudos de regulação de sinistro, elaborados por empresas
técnicas especializadas, os quais comprovaram que os equipamentos assegurados foram
danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica
administrada pela Apelada”; (c) “a análise dos laudos técnicos acostados à inicial, verifica-
se claramente a responsabilidade da Apelada pelos danos causados aos aparelhos
sinistrados”; (d) “a Apelada deverá ser condenada ao ressarcimento”; (e) “o prévio pedido
administrativo, nos termos das Resoluções da ANEEL, serve, tão somente, à indenização
administrativa, não se aplicando aos pedidos judiciais”.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela
parte apelada (fls. 595/619), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da
inicial.
2. Não se conhece da segunda apelação interposta pela parte
autora (fls. 514/564) contra a r. sentença de fls. 431/434.
2.1. Pelo princípio da unirrecorribilidade, contra cada decisão
judicial cabe apenas um único recurso, salvo exceções previstas em lei.
Desta forma, exaure-se o direito de recorrer quando a parte
interpõe o recurso, sendo vedado, posteriormente, a interposição de novo recurso,
objetivando reforma da mesma decisão.
Nesse sentido, o entendimento:
(a) de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery: “3.
Preclusão consumativa. Exercido o direito de recorrer, está consumada a faculdade de
o vencido impugnar a decisão judicial recorrível. Se recorrer parcialmente, não pode
completar o recurso, ainda que não se tenha escoado o prazo.” (“Código de Processo.
Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a edição, RT, 2015, p. 2020, nota 3 ao art. 1.002, o
destaque não consta do original);
(b)
de
Humberto
Theodoro
Junior:
“A
preclusão
consumativa, que se funda no regime traçado pelo art. 507, do Código atual, decorre do
fato de “já ter sido realizado um ato [pela parte], não importa se com mau ou bom êxito”. A
consequência é não ser possível “tornar a realizá-lo”. É com base nessa regra, que se
entende que se a parte escolheu errado o recurso interposto, a faculdade de recorrer
já foi exercida e exaurida, por força da preclusão consumativa, donde a
impossibilidade de desistir do recurso interposto para substituí-lo por outro. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
5
princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa têm sido aplicada, com
frequência, pelo STJ e pelo STF, principalmente, quando, por insegurança quanto ao
melhor meio de impugnar a decisão, a parte lança mão, sucessiva ou
simultaneamente, de dois recursos.” (“Curso de Direito Processual Civil Execução
forçada - Cumprimento de Sentença Execução Títulos Extrajudiciais Processo nos
Tribunais Recursos Direito Intertemporal”, vol. III, 47a ed., Forense, 2015, RJ, p. 301,
item 207, o destaque não consta do original); e
(c) do Eg. STJ: (c.1) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS AGRAVOS INTERNOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
ALÍNEA "A". DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA
EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
284/STF. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ART. 255/RISTJ.
PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO
CONHECIDO. I - Consoante o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a utilização
de duas vias recursais para a impugnação de um mesmo ato judicial. Assim, na
interposição simultânea de dois agravos internos pela mesma parte incide a preclusão
consumativa em relação ao segundo recurso. Precedentes. II - A mera alusão ao
malferimento de legislação federal, sem particularizar o gravame ou descompasso na sua
aplicação, não enseja a abertura da via Especial. Desta forma, inviável a admissão do apelo
com base na alínea "a". Aplicável, à espécie, o verbete Sumular 284/STF, verbis: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia." III - A admissão do Especial com base na
alínea "c" impõe o confronto analítico entre os acórdãos paradigma e hostilizado, a fim de
evidenciar a similitude fática e jurídica posta em debate, conforme disposto no art. 255 e
parágrafos do RISTJ. IV - Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interposto
não conhecido.” (5a T, AgRg no Ag 758370/ SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. 06.06.2006, DJ
DJ 01/08/2006 p. 527, o destaque não consta do original) e (c.2) “Os agravantes
interpuseram, no mesmo dia (30.06.2008), dois agravos de instrumento, idênticos, contra a
decisão que inadmitiu o seu recurso especial. O primeiro foi protocolado às 17h18m e o
segundo às 17h19m. O princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal veda a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão. Assim, com a
interposição do primeiro agravo de instrumento ocorreu a preclusão consumativa em
relação a este segundo agravo. Diante do exposto, dele não conheço. Publique-se.” (Ag
1138098, rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 27.03.2009, o destaque não consta do original).
2.2. Na espécie: (a) a r. sentença de fls. 431/434 foi objeto de
recurso anterior parte autora em 07.02.2020, 10:24:31 (conforme fls. 437, “Razões de
Apelação”, “Propriedades”, campo “Protocolado em”); e (b) a parte autora interpôs novo
recurso de apelação buscando a reforma da mesma r. sentença em 07.02.2020, 10:31:35
(conforme fls. 514, “Razões de Apelação”, “Propriedades”, campo “Protocolado em”).
Dessa forma, tendo sido interposto recurso de apelação pela
parte autora anteriormente à apelação de fls. 514/564, objetivando reforma da mesma
decisão, de rigor o não conhecimento do segundo recurso, em observância ao princípio da
unirrecorribilidade.
3. Reforma-se a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
6
3.1. Inconsistente a alegação de inépcia da inicial, que fica
rejeitada.
A petição inicial satisfaz os requisitos dos arts. 319 e 320, do
CPC/2015.
Dos fatos e fundamentos jurídicos narrados na inicial, decorre
logicamente o pedido formulado com as devidas especificações, e a inicial é inteligível. Na
espécie, a inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, do CPC/2015, pois dela consta
a pretensão deduzida pelos fatos e fundamentos especificados e deles decorre o pedido
formulado com as devidas especificações, certo e determinado, visto que claros a prestação
jurisdicional objetivada e os limites da pretensão deduzida, consistente em o ressarcimento
de indenização paga a segurado, por danos ocorridos em virtude de descarga elétrica.
Descabido o indeferimento da inicial por inépcia, quando a
inicial é inteligível e coerente com narração de fatos com especificação suficiente para
revelar a causar de pedir e o alcance do pedido, permitindo o exercício do direito de defesa
pelo réu, como acontece na espécie.
3.2. Presentes o interesse processual e a legitimidade das
partes.
3.2.1. A seguradora autora é parte ativa legítima e tem
interesse processual, na espécie, que compreende ação regressiva promovida por
seguradora, sub-rogada nos direitos de segurados usuários de serviço de fornecimento de
energia elétrica, objetivando indenização por danos causados por falha na prestação de
serviços da concessionária ré, a qual possui legitimidade passiva.
A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa e
interesse processual para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do
pagamento da indenização aos segurados, sub-rogando-se nos direitos dos mesmos, sendo,
a propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse fim.
Isto porque o documento juntado aos autos a fls. 162 revela o
pagamento da indenização pela seguradora ao segurado, visto que não demonstrado pela ré
apelante nenhum fato concreto revelador que sua invalidade da prova documental em
questão.
Com a prova do pagamento da indenização é que a
seguradora se sub-roga nos direitos do segurado e pode exigir a indenização do causado do
dano (CC/2002, art. 349; Súmula 188/STF).
Neste sentido, a orientação dos: (a) julgados do Eg. STJ
extraído do respectivo site: (a.1) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA EM
FACE DO SUPOSTO CAUSADOR DO DANO. JUNTADA DA APÓLICE DO
SEGURO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO OCORRENTE. PEÇA DISPENSÁVEL À
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
REGRESSIVA.
ACERVO
PROBATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
7
SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO DIREITO. 1. A
ausência nos autos de documentação considerada pelo acórdão como essencial ao desate da
controvérsia (apólice do seguro), de regra, não deveria conduzir à declaração de
ilegitimidade ativa. Em boa verdade, a falta de documento alegadamente necessário ao
reconhecimento do direito vindicado pelo autor é questão que transita em outra seara: a) ou
se trata de documento indispensável à propositura da ação (art. 283 do CPC), cuja ausência
enseja a inépcia da inicial (art. 284, caput, do CPC), que somente pode ser declarada depois
de oportunizada a emenda da peça vestibular (art. 284, parágrafo único, do CPC); b) ou se
trata de não comprovação de fato constitutivo do direito do autor (art. 333, inciso I, do
CPC), circunstância que conduziria à improcedência do pedido. 2. Porém, no caso
concreto, em que não se carreou aos autos a apólice do seguro, não se verifica hipótese
de inépcia da inicial, porque a indigitada peça não consubstancia documento
indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 283 do CPC. Na mesma linha,
a ausência do mencionado documento, por si só, não conduz à improcedência do
pedido, porquanto, com base nas demais provas reconhecidas pelas instâncias
ordinárias, está suficientemente demonstrado o direito alegado na inicial - salvo a
existência de outros fatos extintivos, modificativos ou impeditivos que poderão ser
verificados oportunamente. 3. Embora o art. 758 do Código Civil faça alusão à
apólice, bilhete ou pagamento do prêmio como meios de prova do contrato de seguro,
é certo também que não exclui outras formas aptas à comprovação da relação
securitária. Vale dizer que a citada norma indica que se considera provado o contrato
de seguro mediante a exibição da apólice, bilhete ou pagamento do prêmio, não se
excluindo, aprioristicamente, outros tipos de prova. 4. Em uma ação regressiva
ajuizada pela seguradora contra terceiros, assumir como essencial a apresentação da
apólice consubstancia exigência de prova demasiado frágil, porquanto é documento
criado unilateralmente por quem dele se beneficiaria. 5. No caso concreto, é
incontroversa a juntada de documentação robusta a comprovar as alegações da seguradora
autora: recibo de pagamento da indenização feito ao beneficiário do seguro, certificado de
registro do veículo já em nome da seguradora com autorização de transferência do
"salvado" à compradora, autorização assinada pela segurada para que a seguradora
transportasse o veículo, reconhecendo tratar-se de objeto de indenização, laudos, aviso de
sinistro (no qual consta o número da apólice e demais dados relativos ao veículo e ao
acidente), entre outros. Com efeito, há farta documentação - toda ela reconhecida pelas
instâncias ordinárias - que comprova a participação efetiva da segurada nos trâmites para o
acionamento do seguro, atestam o pagamento da indenização e liberação do salvado,
mostrando-se infundada a dúvida acerca da sub-rogação em benefício da autora, ora
recorrente. 6. Recurso especial a que se dá provimento para cassar o acórdão
proferido em grau de apelação e, dando por superada a questão da ilegitimidade
ativa, determinar que prossigam no julgamento dos apelos como se entender de
direito.” (STJ-4a Turma, REsp 1130704/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u, j.
19/03/2013, DJe 17/04/2013, o destaque não consta do original); e (a.2) “Segurador. Sub-
rogação. Contrato de Transporte. Não adimplindo o transportador sua obrigação de
entregar a carga no destino, deverá forrar-se da obrigação de indenizar, alegar a provar que
a sua falta se deveu a força maior. O segurador que paga indenização sub-roga-se nos
direitos do segurado, podendo exigir indenização do transportador, nos mesmos
termos em que aquele o poderia, nos limites do que houver pago.” (STJ-3a Turma,
REsp 88745/PE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, v.u., j. 03/02/1998, DJ 04/05/1998 p. 151
RSTJ vol. 106 p. 243, o destaque não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
8
Justiça: (b.1) “Seguro de veículo - Extinção da ação sem julgamento de mérito - Falta
de legitimidade e interesse de agir - Argüição de documentação suficiente à instrução
do feito. Se não provou ter pago o seguro a quem de direito, não pode a autora
[seguradora] obter sucesso em sua insurgência contra o decreto de carência da ação.
Apelação improvida.” (30a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 915.516.0/7, rel. Des.
Lino Machado, v.u., j. 05.03.2008, o destaque não consta do original); (b.2) SEGURO -
Ação regressiva - Legitimidade ativa que se adquire pelo só pagamento da
indenização devida ao segurado - Irrelevância do fato do seguro ter se formalizado
após a ocorrência do sinistro - Preliminar afastada (...) - Apelo improvido.” (12a
Câmara de Direito Privado, Apelação 9119703-06.1999.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi,
v.u., j. 08/06/2005; Data de registro: 21/06/2005, o destaque não consta do original); (b.3)
“Responsabilidade civil - Acidente de trânsito Ação regressiva - Pedido julgado
procedente Legitimidade ativa ad causam - Arrendamento do veículo causador do
acidente antes deste - Legitimidade passiva Dúvida fundada - Prova da culpa - Não
demonstração. 1. O segurador reúne legitimidade ativa ad causam para propor ação
regressiva contra o causador do dano ao segurado, independentemente da juntada do
contrato ou apólice de seguro, desde que prove que indenizou o lesado, o que constitui
o fundamento do regresso. 2. Havendo dúvida fundada a respeito do envolvimento ou
participação do veículo do réu no acidente de trânsito, julga-se improcedente o pedido,
especialmente quando este foi antes do sinistro arrendado para terceiro. - Sentença
reformada - Recurso provido em parte.” (32a Câmara de Direito Privado “A”, Apelação
9083125-34.2005.8.26.0000, rel. Des. Arthur de Paula Gonçalves, v.u., j. 24/03/2006, o
destaque não consta do original); e (b.4) “Responsabilidade Civil Ação regressiva
Seguradora sub-rogada Pagamento feito a outrem que não o credor ou a quem de
direito o representasse Inexistência de pagamento e, conseqüentemente, inexistência
também de sub-rogação Falta de prova, ademais, de que o alegado pagamento
reverte-se em proveito do credor Ilegitimidade da seguradora Agravo retido
renunciado Apelação desprovida, com alteração do dispositivo” (7a Câmara de Férias de
Janeiro/2001 do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil, rel. Juiz Ariovaldo Santini
Teodoro, v.u., j. 30.01.2001, o destaque não consta do original).
3.2.2. Rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva.
3.2.2.1. Adota-se a orientação de que a aferição do interesse
processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja,
considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em
momento processual posterior, deduzidas pelas partes.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (a.1) “O interesse de agir concerne à
necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo demandante. A
legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se confunde com a
legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum, conhecida ainda como
capacidade para estar em juízo) concerne à pertinência subjetiva da ação, atine à
titularidade (ativa ou passiva da ação). Para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade.” (“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118,
nota 2 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (a.2) “O interesse e a legitimidade
para causa representam requisitos para o julgamento do pedido e devem ser aferidos
in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomarem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
9
conta provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa ou
quando o autor carecer de interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da petição
inicial (art. 330, II e III, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art.
485, VI, do CPC).” (“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p.
118, parte da nota 3 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (b) de Susana
Henriques da Costa: “Na tentativa de responder às críticas à teoria de Enrico Tullio
Liebman, sem negar vigência ao disposto no CPC (1973 e 2015), que prevê a ausência de
legitimidade e de interesse de agir como causas de extinção do processo sem resolução do
mérito, surgiu a teoria assertista. Para os assertistas, o juiz deve examinar a presença da
legitimidade de agir e do interesse processual in statu assertionis, ou seja, à luz das
afirmações das partes, em cognição sumária, sem que tenha havido instrução da
causa. (...) O interesse de agir do autor, portanto, será buscado na causa de pedir que
é comporta de questões de mérito cujos soluções levarão ao julgamento de mérito
propriamente dito. A inexistência de interesse de agir-necessidade, nesse sentido,
resolve de forma negativa ao autora uma questão de mérito. Por fim, a legitimidade
ad causam ordinária refere-se à pertinência subjetiva da demanda, ou seja, à
correspondência entre as posições de autor e réu na relação jurídica processual e às
de sujeito ativo e passivo na relação de direito material. É a legitimação que liga as
partes à causa de pedir. O autor e o réu são as partes principais no processo. Todavia,
só serão partes legítimas se forem os titulares da relação jurídica de direito material
que fundamenta a pretensão do autor e compõem a causa de pedir. (...) Como visto,
não há como negar que o interesse-necessidade e a legitimidade ordinária são
questões de mérito que, por escolhas legislativas, foram tratadas pelo CPC (art. 485,
VI CPC) como se fossem questões processuais prévias ao julgamento de mérito. É essa
natureza híbrida da legitimidade e do interesse que impede sua classificação como
pressupostos processuais. E é também essa mesma natureza híbrida que faz com que a
teoria assertista seja a que melhor equacione as contradições derivadas do tratamento
legislativo de questões de mérito como se processuais fossem. A teoria assertista busca
justamente conferir à legitimidade e ao interesse um caráter eminentemente
instrumental de técnica processual de filtragem e potencializa a efetividade do
processo. A verificação da ausência de legitimidade e interesse por cognição sumária,
geralmente logo no limiar do processo, permite conceder ao réu que tem razão uma tutela
útil e eficaz, que afasta desde já o dano marginal causado pelo processo e evita a
desnecessária utilização de toda a máquina judiciária estatal na instrução de um processo
que já se encontra em condições de julgamento.” (“Comentários ao Código de Processo
Civil Arts. 1o a 317 Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017,
Saraiva, p. 284 e 287/288, item 5 do art. 17, o destaque não consta do original).
Especificamente, para ações de responsabilidade civil, quanto
à legitimidade passiva, em orientação que permanece válida, mesmo após a vigência do
CPC/2015, conforme já decidiu a Eg. Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça, em v.
Acórdão relatado pelo então Desembargador Cezar Peluso, “(...) no quadro da concepção
dogmática adotada pelo vigente Código de Processo Civil, a confundir o plano da
realidade, objeto da prova, e o das afirmações, onde se situa a figura da legitimidade ad
causam. Já demonstrou esta Câmara, em longo aresto, que a legitimação para a causa é
apenas a titularidade meramente afirmada do direito subjetivo, relação, ou estado jurídico,
cuja existência ou inexistência se pretende tutelar no processo. Donde, à caracterização da
legitimidade passiva, em ação indenizatória, bastar que dos fatos afirmados pelo autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
10
decorra responsabilidade teórica do réu (cf. Agravo de Instrumento n. 127.335-1, Relator
Cezar Peluso, in "RT", vol. 653/111-112). De modo que, se estão ou não provados os fatos
que lhe imputou a autora, é questão de mérito, cuja resposta não desfigura a legitimidade
passiva da ré" (in RJTJESP - LEX 135/216-217).
3.2.2.2. Em
ações
objetivando revisão
de
contrato,
declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e/ou inexigibilidade de
dívidas, cancelamento de inscrições em cadastro de inadimplentes ou de protestos,
e condenação em reparação de danos caso dos autos -, é desnecessário prévio pedido
administrativo e/ou esgotamento administrativo, porque o art. 5o, XXXV, da CF, que
assegura acesso irrestrito ao Poder Judiciário, sendo, a propósito, relevante salientar
que: (a) mero reconhecimento administrativo do direito, sem a demonstração do efetivo
cumprimento da decisão, não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o
prosseguimento do pleito judicial; e (b) o interesse processual fica evidenciado, com o
oferecimento de contestação, buscando a rejeição constante da petição inicial.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do
Eg. STJ: (a) “DECISÃO Cuida-se de agravo (art. 544 do CPC), interposto por BANCO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL, em face da decisão de fls.
94-98, que negou seguimento ao recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, desafia acórdão proferido em
apelação cível pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que recebeu a
seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA. cédula de crédito comercial. hipoteca. levantamento de
gravame. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. Evidenciado o interesse
processual do A., pois, embora tenha o R. reconhecido a inexigibilidade do crédito, até
pelo transcurso do prazo prescricional, deixou cancelar o gravame que garantia a dívida.
SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo acórdão de fls. 73-77. Nas razões
do recurso especial (fls. 81-87), alega a casa bancária violação aso artigos 3o, 535 e 267,
VI, do CPC. Sustenta: a) negativa de prestação jurisdicional face a não manifestação acerca
da inexistência de prova da tentativa administrativa da retirada do gravame junto à casa
bancária, para que ante recusa pudesse ajuizar ação tendente a obter autorização judicial
para tal fim; e, b) carecer o autor de interesse processual haja vista que "o decurso do prazo
prescricional importa, por si só, a liberação do devedor da obrigação assumida frente o
credor, desnecessária qualquer providência judicial para que tal liberação seja declarada".
Inadmitido o recurso na origem, adveio o presente agravo visando destrancar aquela
insurgência. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. (...) 2. A hipoteca é
o direito real de garantia em virtude do qual um imóvel, que continua em poder do
devedor, assegura ao credor o pagamento da dívida, ou seja, para o credor é um direito
provido de sequela e preferência, atributos da realidade, enquanto que para o devedor, um
ônus real. Esta Corte Superior tem entendimento sedimentado no sentido de que a
ausência de esgotamento da via administrativa ou o mero reconhecimento
administrativo do direito, sem a demonstração do efetivo cumprimento da decisão,
não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito
judicial.Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO REFEIÇÃO. INTERESSE
DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
11
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de
que o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via
judicial. 2. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE NITERÓI desprovido. (AgRg no
AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANISTIADO POLÍTICO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
VIA
ADMINISTRATIVA.
ESGOTAMENTO.
DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO COM A
REPARAÇÃO ECONÔMICA CONCEDIDA PELA COMISSÃO DE ANISTIA.
IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. "No tocante à necessidade de
exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, o
entendimento das duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é no sentido de
que o não-esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de agir capaz
de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo" (AgRg no REsp 1.190.977/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 28/9/10). (...) AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBA
ALIMENTAR.
RECONHECIMENTO, NA VIA ADMINISTRATIVA, DE DÍVIDA DE VERBA
ALIMENTAR. AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
INTEGRAL DO
QUANTUM
PLEITEADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. - Esta Corte firmou
orientação jurisprudencial de que a ausência de esgotamento da via administrativa ou
o mero reconhecimento administrativo do direito, sem a demonstração do efetivo
cumprimento da decisão, não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o
prosseguimento do pleito judicial. Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg
no Ag 1418533/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA,
julgado
em
28/02/2012,
DJe
07/03/2012)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO OU
EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE
AGIR. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. 1. No tocante à necessidade de exaurimento prévio da via administrativa
para o ingresso de demanda judicial, o entendimento das duas Turmas que compõem
a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o não-esgotamento da via
administrativa não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o
prosseguimento do pleito repetitivo. 2. Agravo regimental não-provido. (AgRg no REsp
1190977/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010) Incide na espécie, portanto, o óbice da súmula
83/STJ. 3. Do exposto, nego provimento ao agravo.” (AREsp 447543/RS, rel. Min.
Marco Buzzi, data da publicação: 11/06/2014, o destaque não consta do original);
e (b) “RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. MÚTUO. SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
VEDAÇÃO.
PLANO
DE
COMPROMETIMENTO DE RENDA. READEQUAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA.
INEXIGILIBADADE.
REVISÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE 1 - Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. 2 - A ausência de
prévio requerimento na via administrativa, de readequação de prestações de mútuo
habitacional, não afasta o interesse de agir, que evidencia-se, como condição da ação,
no momento em que a instituição financeira contesta o mérito da lide e nega a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
12
pretensão deduzida na inicial. 3 - Concreção ao princípio da inafastabilidade da
jurisdição. 4 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de
recurso especial interposto por ANTONIA DA CONCEICAO MARTINS NUNES PEREZ
e outro contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
assim ementado: "Sistema Financeiro da Habitação. AÇÃO REVISIONAL. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR Lei n.o 8.078/90. A incidência do CDC nos contratos de
financiamento habitacional está restrita aos serviços prestados pelo agente financeiro,
descabendo seu manejo em revisão das cláusulas do contrato que digam com os custos da
operação financeira, por não se enquadrar no conceito de relação de consumo. TABELA
PRICE. LEGALIDADE. JUROS. ANATOCISMO. A Tabela Price é sistema de cálculo do
valor da prestação, permitido pela autoridade monetária, não determinando anatocismo sua
utilização. PLANO DE COMPROMETIMENTO DE RENDA. Ausência de prova de o
agente financeiro haver descuidado dos critérios à atualização das prestações no que diz
com o Plano de Comprometimento de Renda. Possibilidade de o mutuário requerer,
administrativamente, a adequação da mensalidade aos seus ganhos; previsão legal e
contratual. Apelação não-provida. Unânime." (e-STJ, fls. 558) Aduzem os recorrentes
violação ao art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, ao art. 4o, § 1o, da Lei
8.692/1993, ao art. 4o do Decreto-Lei 22.626/33 e divergência jurisprudencial. Nessa
esteira, sustentam (a) a vedação da capitalização de juros no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação (b) o direito à revisão judicial do contrato, sem o prévio esgotamento da
instância administrativa. (e-STJ, fls. 564/572) É o relatório. Decido. O recurso especial
merece acolhida. (...) Noutro passo, no que tange ao reajuste das prestações, o acórdão
recorrido negou provimento à apelação consignando que: "Referem os apelantes ter o
agente financeiro descuidado em observar o percentual máximo ao comprometimento de
renda dos mutuários quando do reajuste das mensalidades do empréstimo. A manter a
correspondência entre a renda auferida pelos mutuários e a prestação do mútuo seria
suficiente requeressem administrativamente ao agente financeiro a providência fixada na
cláusula décima quarta e seus parágrafos do contrato revisando, que, diga-se, tão-somente
repete previsão do § 1o do art. 4o da Lei n.o 8.692, de 28 de julho de 1993."
(fls.275/276) Merece reforma o acórdão recorrido também neste particular, pois a
ausência de prévio requerimento na via administrativa não afasta o interesse de agir,
que evidencia-se, como condição da ação, no momento em que a instituição financeira
contesta o mérito da lide e nega a pretensão deduzida na inicial. Ademais, nas razões
da apelação, os recorrentes argumentaram que "no curso da contratação os mutuários
apelantes, sofreram diminuição de seus proventos mensais. Desse modo,
administrativamente, pleitearam a adequação do mesmo percentual à atual composição dos
rendimentos, a fim de manter a condição sinalagmática do contrato; contudo não obtiveram
êxito". (grifei, fls. 201/202) Nesse contexto, em atenção aos óbices das súmulas 05 e
07/STJ e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, deve ser determinado o
retorno dos autos ao tribunal de origem para que dê continuidade ao julgamento da
apelação no capítulo que pleiteia a readequação das prestações à suposta diminuição
de renda, da forma como entender de direito. Ante o exposto, nos termos do art. 557,
§ 1o-A, do CPC, dou provimento ao recurso especial para afastar a capitalização de
juros em qualquer periodicidade e determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem
para que dê continuidade ao julgamento da apelação nos moldes acima expendidos.”
(REsp 961608/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação: 31/05/2011, o
destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
13
3.2.2.3. Partindo das premissas supra, observa-se que, na
espécie, na inicial, a parte autora apelante pleiteia a condenação da parte ré apelada ao
pagamento da quantia de R$1.767,00, a título de ressarcimento de valor pago ao segurado,
em razão de danos a equipamentos eletrônicos causados por falha na prestação de serviços
da concessionária ré.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento: (a) da
legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado
na pretensão A responsabilidade civil da ré e o seu dever de reembolsar a autora - e dos
que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da
existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à
pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial,
sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse
fim.
A existência dos direitos pleiteados pela parte autora envolve
o mérito da demanda.
3.3. A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-
rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica,
objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a
equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final,
com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC.
Isto porque, a seguradora sub-roga-se plenamente nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786, do Código Civil), o
que abarca o prazo prescricional da relação originária.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do
Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
MARÍTIMO DE MERCADORIA. SEGURADORA. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO
CIVIL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Esta Corte já firmou
entendimento de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em
decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos
daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica
originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites
que assistiam ao segurado. 2. No caso de não se averiguar a relação de consumo no
contrato de transporte firmado, já decidiu esta Corte Superior que é de 1 (um) ano o prazo
prescricional para propositura de ação de segurador sub-rogado requerer da transportadora
o ressarcimento pela perda da carga. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (3a
Turma. AgRg no REsp 1169418/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, v.u., j.
06.02.2014, o destaque não consta do original); e (b) “DIREITO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA. FATOS OCORRIDOS
ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, QUE PASSOU A REGULAR O
TRANSPORTE DE PESSOAS E COISAS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. SUB-
ROGAÇÃO. SEGURADORA ASSUME A POSIÇÃO DA SEGURADA. RELAÇÃO
MERCANTIL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CDC. 1. A seguradora,
arcando com a indenização securitária, está sub-rogada nos direitos de sua segurada,
podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica entabulada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
14
esta, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que
assistiam à segurada. 2. No entanto, a relação jurídica existente entre a segurada e a
transportadora ostenta nítido caráter mercantil, não podendo, em regra, ser aplicada as
normas inerentes às relações de consumo, pois, segundo apurado pela instância ordinária,
'o segurado utilizou a prestação de serviço da ré transportadora como insumo dentro do
processo de transformação, comercialização ou na prestação de serviços a terceiros; não se
coadunando, portanto, com o conceito de consumidor propriamente dito, mas sim
pretendendo a exploração da atividade econômica visando a obtenção do lucro'. 3. O
Código Civil de 2002 regula o contrato de transporte de pessoas e coisas nos artigos 730 a
756. No entanto, a referida relação jurídica era anteriormente regulada pelo Decreto-Lei
2.681/1912, aplicando-se a prescrição ânua, conforme dispunha o art 9o do mencionado
Diploma. Precedentes do STF e desta Corte. 4. Recurso especial não conhecido”. (4a
Turma, REsp 982492/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 27.09.2011, o destaque
não consta do original).
Quanto à subordinação ao CDC das relações contratuais entre
concessionária de fornecimento de energia elétrica e usuário do serviço como destinatário
final, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando o acórdão recorrido decidir a
controvérsia com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, torna-se inviável
reexaminar as referidas provas, em sede de recurso especial, em virtude do óbice da
Súmula 7/STJ. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição
ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de
suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem
empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa
destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a
relação de consumo. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ-1a Turma, AgRg no REsp
916.939/MG, rel. Ministra Denise Arruda, v.u., j. 04/11/2008, DJe 03/12/2008, o destaque
não consta do original); e (b) “AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS
RELAÇÕES ENTRE USUÁRIOS E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. I -
É inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. II - Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor às relações mantidas entre usuário e concessionária
de serviços públicos, nos termos do artigo 7o da Lei no 8987/95. Agravo regimental
improvido” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 1.022.587/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j.
21/08/2008, DJe 11/09/2008, o destaque não consta do original).
3.4. Rejeita-se o pedido de reconhecimento de prescrição da
pretensão da parte autora.
3.4.1. Tratando-se de ação regressiva da seguradora contra
terceiro causador do dano, o prazo prescricional: (a) é de três anos, nos termos do artigo
206, § 3o, V, do Código Civil, quando não configurada relação de consumo; (b) é de cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
15
anos, nos termos do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, em relação de consumo;
(c) o termo inicial da contagem do prazo prescricional é da data do pagamento da
indenização ao segurado e (d) uma vez que se trata de ação envolvendo pedido de
reparação civil de seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, não se aplica a
prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, II, “b”, do CC, que disciplina a prescrição das
ações do segurado contra o segurador.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: (a) “Trata-se de
recurso especial interposto por ALFA SEGURADORA S.A., fundamentado no artigo 105,
inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo assim ementado: "AÇÃO REGRESSIVA - Seguro -
Ressarcimento por danos causados em equipamentos de segurado por oscilações de energia
elétrica fornecida pela ré - Aplicação do prazo prescricional do art. 206, § 3°, V, do Código
Civil (três anos) - Circunstâncias dos autos que apontam que a prescrição se configurou
Apelação não provida" (e-STJ fl. 321). (...) É o relatório. DECIDO. O acórdão
impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). A insurgência merece
prosperar. A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que, ao efetuar o
pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por
terceiro, no caso falha na prestação do serviço de energia elétrica, a seguradora sub-
roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à
relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos
termos e limites que assistiam ao segurado. Não se desconhece, outrossim, que a
seguradora ao sub-rogar-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o
autor do dano, faz jus à aplicação de todos os institutos do CDC, evidentemente, quando no
caso da relação originária ser configurada como de consumo. A propósito: "AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA
CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO
SEGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO NACIONAL. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO APLICÁVEL À RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme reiteradas decisões desta Corte, ao efetuar o
pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a
seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, nos limites desses direitos, ou seja, não se
transfere à seguradora mais direitos do que aqueles que o segurado detinha no momento do
pagamento da indenização. Assim, dentro do prazo prescricional aplicável à relação
jurídica originária, a seguradora pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a
indenização securitária. 2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp
1.613.489/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017). Na origem, a recorrente ingressou com ação
regressiva objetivando o ressarcimento dos prejuízos experimentados com o
pagamento da indenização prevista na apólice de seguro residencial. Consta nos autos
que o pagamento do seguro ao beneficiário decorreu dos danos provocados nos
equipamentos deste pela falha na prestação do serviço de energia elétrica. As
instâncias ordinárias, contudo, de forma contrária à jurisprudência desta Corte
Superior, concluíram pela ocorrência do prazo prescricional trienal por considerar
que, mesmo sub-rogada, a responsabilidade da seguradora é regida pelo código civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a prescrição e
determinar o retorno dos autos à origem para examinar o pedido autoral como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
16
entender de direito.” (REsp 1750200/SP, j. 20.03.2019, DJe 05.04.2019, o destaque
sublinhado não consta do original); (b) “Trata-se de recurso especial interposto por Alfa
Seguradora S.A., fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra o
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 345):
REGRESSIVA. SEGURADORA. Prescrição. Aplicabilidade do prazo ânuo previsto no
art. 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil. Termo inicial na data do pagamento
feito ao segurado. Prescrição consumada. Extinção do processo com base no art. 487, II do
CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. Os embargos de declaração opostos
foram rejeitados. Nas razões do apelo extremo, alega a recorrente, além de dissídio
jurisprudencial, violação do arts. 27 do CDC, 206, § 3o, V, e 786 do CC. (...) Brevemente
relatado, decido. Extrai-se dos autos que Alfa Seguradora S.A. ajuizou ação regressiva
contra a Empresa Elétrica Bragantina S.A., buscando o pagamento de R$ 1.881,00 (um
mil, oitocentos e oitenta e um reais), a título de reparação dos danos ocasionados em
equipamentos eletrônicos pertencentes ao segurado - e cliente da ré no fornecimento de
energia elétrica - os quais foram danificados em virtude de descarga elétrica e, portanto,
por falha na prestação de serviços da ré. A sentença julgou o pedido procedente (e-STJ, fls.
210-215). Em apelação, o Tribunal de origem acolheu a preliminar de prescrição e deu
provimento ao recurso da ora recorrida para julgar extinto o feito, nos termos do art. 487,
II, do CPC/2015, por entender aplicável ao caso - ação regressiva movida pela seguradora
contra o causador do dano - o prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1o, II, b,
do CC, contado a partir da data em que a seguradora pagou o valor da indenização, ou seja,
21/5/2012, sendo que a ação somente foi ajuizada em 30/11/2015. Ocorre que o Tribunal
de origem, ao assim decidir, foi de encontro à jurisprudência desta Corte no sentido
de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos
causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, de modo que,
"dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora
sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização
securitária" (REsp 1.505.256/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
17/5/2016). Nesse sentido, ainda: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA
CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em
22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da danos contra empresa
aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a
passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da
companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente,
tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira
aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra
da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-
rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do
dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do
mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente
promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de
crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos
da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
17
prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à
relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do
que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que
assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-
se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a
companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e
iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo
que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5
(cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art.
538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de
declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.651.936/SP, Relatora a
Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/10/2017 - sem grifo no original) (...) Logo, dentro do
prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, qual seja, 5 (cinco) anos,
previsto no art. 27 do CDC, uma vez que constatada a relação de consumo entre as
partes, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com
a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.
Considerando que o pagamento da indenização securitária ocorreu em 21/5/2012 e a
ação regressiva foi ajuizada em 30/11/2015, deve ser afastada a ocorrência da
prescrição. Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de afastar o
reconhecimento quanto à ocorrência de prescrição da ação e determinar que o
Tribunal de Justiça de São Paulo prossiga no julgamento da apelação ali interposta,
como entender de direito.” (REsp 1726695/SP, j. 22.03.2018, DJe 05.04.2018, o destaque
sublinhado não consta do original); e (c) “Cuida-se de agravo (artigo 544 do CPC/73)
interposto por ITAÚ SEGUROS S/A em face de decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo nobre (art. 105, III, “a”, da CF/88), a seu turno, desafia acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 363, e-STJ):
RESPONSABILIDADE CIVIL - Incêndio em estabelecimento comercial decorrente de
sobrevoltagem na rede elétrica - Pedido de indenização por danos materiais e morais -
Sentença que reconhece a prescrição e julga extinto o feito - Relação de consumo
caracterizada - Ocorrência de fato (ou defeito) do serviço a justificar a observância do
artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor - Prazo prescricional de 5 anos decorrido na
espécie - Impossibilidade de aplicação do disposto no artigo 515, § 3o, do CPC, sob pena
de supressão de um grau de jurisdição - Decreto de extinção afastado, com retorno dos
autos à origem para regular prosseguimento do feito - Apelo provido. Nas razões do
especial (fls. 379-385, e-STJ), alegou o insurgente a existência de violação aos artigos 206,
§ 3o, inciso V, do Código Civil. Sustentou, em síntese, a ocorrência da prescrição do direito
de ação do autor em virtude de ter transcorrido o prazo de 3 anos previsto no Código Civil.
Em juízo de admissibilidade (fls. 401, e-STJ), negou-se seguimento ao reclamo por
ausência de demonstração de vulneração aos dispositivos arrolados. Irresignado (fls.
422-429, e-STJ), o insurgente aduz que o recurso especial merece trânsito, repisando o
prazo trienal para contagem do lapso prescricional. É o relatório. 1. Cinge-se a
controvérsia dos autos na verificação de qual o prazo prescricional aplicável ao caso ora em
análise. (...) Na hipótese ora em foco, trata-se de ação de indenização por perdas e danos
decorrentes de incêndio no estabelecimento comercial dos recorridos provocado por
sobretensão na rede elétrica. Desse modo, sobressai a inexistência relação de consumo,
pois o produto/serviço adquirido (energia elétrica) é utilizado como insumo de sua
atividade empresarial (consumidor intermediário). (...) Nesse diapasão, ante a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a presente ao caso em comento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
18
aplica-se a regra de prescrição inserta no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil,
que prevê o prazo de três anos. Imperioso, portanto, a reforma do acórdão recorrido
que afastou a prescrição por aplicação do prazo prescricional prevista no Código de
Defesa do consumidor. 2. Do exposto, com fulcro no art. 932 do NCPC c/c Súmula
568/STJ, conheço do agravo para, de plano, dar provimento ao recurso especial a fim
de restabelecer os termos da sentença.” (AREsp 164164/SP, j. 17.08.2016, DJe
23.10.2017, o destaque sublinhado não consta do original).
3.4.2. Na espécie, descabida a declaração de prescrição,
porquanto: (a) o sinistro ocorreu em 11.02.2013; (b) a reparação dos danos, pelo
pagamento de indenização ao segurado pela seguradora, ocorreu em 22.03.2013 e (c) a
ação foi proposta em 16.01.2018.
Destarte, não ocorreu a prescrição da pretensão da parte
autora, visto que a seguradora ajuizou ação regressiva dentro do prazo de cinco anos
previsto no art. 27, do CDC, aplicável à espécie, por envolver relação originária de
consumo.
3.5. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de
fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
Nesse sentido, a orientação: (a) de Sérgio Cavalieri Filho:
“(...) a ratio do § 6o do art. 37 da Constituição Federal foi submeter os prestadores de
serviços públicos ao mesmo regime da Administração Pública no que respeita à
responsabilidade civil. Em outras palavras, a finalidade da norma constitucional foi
estender aos prestadores de serviços públicos a mesma responsabilidade que tem a
Administração Pública quando os presta diretamente. Quem tem os bônus deve
suportar os ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que presta serviços
públicos, usufruindo os benefícios dessa atividade, deve suportar os riscos, deve responder
em igualdade de condição com o Estado, em nome de quem atua. Não visa a norma,
portanto, aos beneficiários dos serviços disto cuida a legislação consumerista (art. 22 e
parágrafo único, c/c o art. 14, do Código do Consumidor) -, mas sim terceiros que ficam
expostos aos riscos dessa atividade administrativa exercida pelo particular, e que acabam
por sofrer danos (...) Em conclusão, os prestadores de serviços públicos respondem
objetivamente pela mesma razão do Estado o risco administrativo , e não pela
eficiência do serviço, que é objeto da legislação consumerista” (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 257, o destaque não consta do original);
e (b) do julgado do Eg. STF extraído do respectivo site, para caso análogo, mas com inteira
aplicação às concessionárias de fornecimento de energia elétrica (cf. AI 831067/RS. rel.
Min. Carmen Lúcia, j. 13/12/2010, DJe-001 DIVULG 04/01/2011 PUBLIC 01/02/2011),
caso dos autos: EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO
ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO
PRIVADO
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS
NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva
relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
19
37, § 6o, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade
entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço
público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa
jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido.” (STF-Órgão
Pleno, RE 591874/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, m.v., j. 26/08/2009,
REPERCUSSÃO GERAL
MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC
18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820, o destaque não consta do original).
3.6. Para que se configure a obrigação de indenizar, nos
termos do art. 37, § 6o, CF, em relação à pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviço público, indispensável que estejam presentes os seguintes requisitos: (i) a
existência de conduta da prestadora do serviço público, (ii) existência de um dano; (iii)
nexo causal entre a conduta e o dano e (iv) ausência de causa excludente de
responsabilidade.
Neste sentido, a orientação do julgado dos julgados extraído
do site do Eg. STF: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO -
PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE CAUSALIDADE MATERIAL COMO
REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE
REPARAR O DANO - NÃO-COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO
VÍNCULO CAUSAL - RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE,
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DA
DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA EXISTÊNCIA DO
NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os
elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil
objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade
material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo
(omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a
agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta
comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento
funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil
objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.),
a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do
agente e o "eventus damni", sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o
reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A
comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê
suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade
necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento
do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador
do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido. Doutrina.
Precedentes. - Não se revela processualmente lícito reexaminar matéria fático-probatória
em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992 - RTJ 186/703 - Súmula 279/STF),
prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano do pronunciamento jurisdicional dos
Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de prova. Precedentes. - Ausência, na espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
20
de demonstração inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos
alegadamente sofridos pela parte recorrente. Não-comprovação do vínculo causal
registrada pelas instâncias ordinárias” (STF, 2aT, RE 481110 AgR/PE, rel. Min. Celso de
Mello, j. 06.02.2007) e (b) “Constitucional. Civil. Responsabilidade civil do Estado. CF,
1967, art. 107. CF/88, art. 37, § 6o. I - A responsabilidade civil do Estado,
responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em
torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a
responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do
dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a
ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é
irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da
atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização,
que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais". (STF, 2a T, RE no
113.587/SP, rel. Min. Carlos Velloso, j. 18.02.1992).
3.7.
Constitui
excludente
de
responsabilidade
da
concessionária da prestação de serviços públicos de energia elétrica a ocorrência de força
maior ou de caso fortuito externo, configurado por fato inteiramente estranho aos riscos do
serviço, sem nenhuma relação com a atividade prestada, nem com a organização da
prestadora do serviço, mas não o fortuito interno, revelador do descumprimento do dever
de adequação do serviço público, caracterizado por fato relacionado aos riscos da atividade,
que promove o aumento da probabilidade da ocorrência de danos, mas que integra a
atividade empresarial de tal modo, que não é possível exercê-la sem assumir os riscos em
questão, que exigem a adoção de medidas preventivas, para minorá-los, como acontece
com descargas elétricas em tempestades, oscilações e sobrecarga na tensão da rede elétrica
e interrupção do fornecimento por quedas de árvores.
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Sergio Cavalieri Filho:
(a.1) “O caso fortuito e a força maior excluem o nexo causal por constituírem também
causa estranha á conduta do aparente do agente, ensejadora direta do evento. Eis a
razão pela qual a jurisprudência tem entendido que o defeito mecânico em veículo, salvo
em caso excepcional de total imprevisibilidade, não caracteriza o caso fortuito, por ser
possível prevê-lo e evita-lo através de periódica e adequada manutenção. O mesmo
entendimento tem sido adotado no caso de derrapagem em dia de chuva, porquanto além
de previsível, pode ser evitado pelo cuidadoso dirigir do motorista. Mas convém registrar,
desde logo, que na responsabilidade objetiva (sem culpa) fundada no risco da
atividade, em algumas hipóteses o caso fortuito não afasta o dever de indenizar. Tal
ocorre no chamado fortuito interno, assim entendido como o fato imprevisível, e, por
isso inevitável, mas que se liga aos riscos do empreendimento, integra a atividade
empresarial de tal modo que não é possível exercê-la sem assumir o fortuito (item 36).
Veremos que o fortuito interno não exclui a responsabilidade do transportador (item
93.1), nem a do Estado (item 74.1.2) e nem, ainda, a responsabilidade do fornecedor
de produtos e serviços (itens 133.7 e 138)” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed.,
Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não consta do original); e (a.2) “Quanto ao fortuito
interno (item 93.1), este não exclui a responsabilidade do Estado porquanto, embora
imprevisível, faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos da atuação estatal. Só o
fortuito externo exclui a responsabilidade estatal por se tratar de fato imprevisível,
estranho à atividade administrativa.” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
21
Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não consta do original); e (b) Bruno Miragem: “A
prestação de serviços públicos, quando realizado em desacordo com o dever de
adequação e dando causa a danos, fundamenta a responsabilidade por indenização.
(...) Há conceito estrito de serviço público, indicando aqueles que são prestados
diretamente pela Administração, de modo indelegável são os serviços próprios do Estado.
E há serviços públicos que se indicam como de utilidade pública, que podem ser prestados
diretamente ou delegados a terceiros, por intermédio de contrato de concessão ou de
permissão. Aqui se situa, por exemplo, o transporte coletivo, a distribuição de energia e
telefonia fixa. O art. 175 da Constituição de 1988 autoriza a prestação direta de gama
de serviços públicos do Estado ou sua delegação aos particulares. E o art. 37, § 6o, de
sua vez, é abrangente, contemplando a responsabilidade do Estado pelos danos tanto
em relação a serviços públicos prestados diretamente pelo Estado quanto àqueles
delegados e prestados por particulares, inclusive sob o regime de responsabilidade
objetiva. (...) Há um dever geral imposto aos prestadores de serviços públicos, seja o
próprio Estado ou particulares delegatários do serviço: o dever de adequação.
Significa dizer que o serviço deve ser adequado aos fins a que se destina, vinculando-
se a atender determinada finalidade ou utilidade pressuposta pela sua previsão legal
como serviço público. A Lei n. 8.987/95, ao disciplinar a concessão e permissão de
serviços públicos, dispõe sobe definição do serviço público adequado em seu art. 6o, §
1o, nos seguintes termos: “Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas. A rigor, embora atinente aos serviços públicos submetidos à
concessão e permissão aos particulares, a definição contém elementos comuns àqueles
prestados diretamente pelo Estado e àqueles submetidos por delegação. Compreende o
dever de adequação: a permanência e a continuidade dos serviços, de modo a que não
sofram interrupções excessivas, a generalidade, que impõe a oportunidade de acesso
igualitário ao serviço, sua atualidade, a exigir “a modernidade das técnicas, do
equipamento e das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do
serviço (art. 6, §2o, da Lei n. 8.987/95); a cortesia, pelo que se exige o bom tratamento do
usuário, e a segurança, que caracteriza justamente a necessária abstenção de ofensa à
integridade pessoal e patrimonial do usuário. É a violação do dever de adequação
que, dando causa a danos ao usuário e mesmo a terceiros não usuários do serviço,
gera o dever de indenizar. Compreende a ausência ou interrupção injustificada dos
serviços, e sua prestação em desacordo com as regras legais e regulamentares dá
causa ao dever de adequação. Note-se que o Estado ou o delegatário da prestação tem
o domínio de aspectos técnicos da prestação, daí exigir-se dele que antecipe as
providências necessárias e tecnicamente previsíveis para a manutenção das condições
de prestação de serviço adequado, cuja falha considera-se a causa eficiente para a
indenização dos danos que dela decorrem.” (“Direito Civil Responsabilidade Civil”,
Saraiva, 2015, SP, p. 431/434, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento de que a
concessionária por serviço público de fornecimento de energia elétrica responde pelos
danos decorrentes de descargas elétricas em tempestades, oscilações e sobrecarga na tensão
da rede elétrica e interrupção do fornecimento por quedas de árvores, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, a
orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e reparação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
22
perdas e danos. Energia elétrica. Queima de aparelho eletrônico da autora ocasionada por
oscilação ou sobrecarga na rede elétrica decorrente de descarga elétrica atmosférica (queda
de raios). Previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de transmissão de
energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos
equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço
reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC). Inexistência de falha ou defeito no sistema de
segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica
não comprovada pela concessionária. Ressarcimento do dano emergente devido pelo
valor desembolsado pela autora para a aquisição de novo aparelho em substituição ao
danificado. Procedência parcial. Recurso improvido”. (20a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 0000164-25.2010.8.26.0483, rel. Des. Correia Lima, j. 02.07.2014, o destaque
não consta do original); (b) “Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Liminar indeferida.
Interrupção de energia elétrica nos imóveis rurais dos autores após fortes chuvas e
queda de árvores. Demora no restabelecimento de energia elétrica. Danos materiais
devidos. Ação julgada parcialmente procedente, rejeitado pedido de dano moral. Apelação
dos autores. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de danos morais. Descabimento.
Mero incômodo ou aborrecimento que não configuram dano moral indenizável. Dano
moral bem afastado. Pretensão à condenação da ré à manutenção das redes elétricas.
Descabimento. Obrigação que decorre de lei. Desnecessidade de ordem judicial. Apelação
da ré. Alegação de caso fortuito e força maior. Irrelevância. Concessionária.
Responsabilidade civil objetiva. Concessionária de serviço público. Art. 37, §6o, da CF.
Apelante que não se desincumbe do ônus de provar fato que afaste a pretensão dos autores
(art. 333, II, do CPC). Danos materiais demonstrados. Sentença mantida. Recursos
improvidos”. (32a Câmara de Direito Privado, Apelação no 0001279-21.2009.8.26.0579,
rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, j 03.10.2013, o destaque não consta do original); (c)
“Responsabilidade civil Ação regressiva
Aparelhos elétricos da segurada da
autora que, por falha da ré, foram danificados Desnecessidade de prévio ingresso de
pedido administrativo de ressarcimento dos danos Segurada que tinha a opção de
reivindicar os seus direitos diretamente da seguradora Acesso ao judiciário, ademais, que
não está condicionado ao esgotamento da esfera administrativa Pareceres técnicos
elaborados por profissionais especializados e isentos de parcialidade, anexados à inicial,
que demonstraram que os danos causados aos equipamentos eletrônicos da segurada
originaram-se de oscilação de energia e descarga atmosférica. Responsabilidade civil
Ação regressiva Aplicação do CDC Relação originária de consumo que se estende à
seguradora, sub-rogada em todos os direitos de seus segurados Arts. 349 e 786, "caput",
do CC Prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC Tempestivo
ajuizamento da ação regressiva em 11.8.2016, considerando-se que o valor objeto de
reembolso foi pago pela seguradora autora à sua segurada em 9.4.2015. Responsabilidade
civil Ação regressiva Queima de equipamentos eletrônicos Oscilação de energia
Fortuito interno caracterizado Responsabilidade da ré configurada Reembolso
do valor indenizatório devido Procedência da ação mantida. Dano material Juros
moratórios Termo inicial que deve consistir na data da citação, quando a ré foi
constituída em mora Art. 240, "caput", do atual CPC Valor indenizatório que derivou
de relação contratual envolvendo a ré e a segurada da autora Inaplicabilidade da Súmula
54 do STJ Termo inicial estabelecido na sentença, data da citação da ré, que há de
persistir. Sucumbência Honorários advocatícios Valor arbitrado na sentença em 10%,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
23
majorado para 20% sobre o valor da condenação atualizado, em atendimento aos critérios
tipificados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC Sentença reformada nesse
ponto - Apelo da ré desprovido, provido em parte o recurso adesivo da autora.” (23a
Câmara de Direito Privado, Apelação 1033161-74.2016.8.26.0114. rel. Des. José Marcos
Marrone, j. 29/11/2017, o destaque não consta do original); (d) “AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Queima de eletrodomésticos de
segurada da autora em razão de sobrecarga na rede elétrica. Falta de interesse de agir.
Ausência de requerimento administrativo prévio, nos moldes da Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Inocorrência. Desnecessidade de esgotamento das vias administrativas. Garantia
constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Art. 5°, XXXV, da CF. Interesse
processual configurado. Prescrição. Inocorrência. Sub-rogação legal da seguradora nos
direitos e ações dos segurados (arts. 349 e 786 do Código Civil). Aplicação do mesmo
prazo prescricional previsto para a relação originária, de consumo. Prazo quinquenal (art.
27 do CDC) não decorrido. Prescrição não caracterizada. Mérito. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o,
da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC e 927, parágrafo único, do
Código Civil). Nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos causados nos
equipamentos eletrônicos. Hipótese de raios na rede de distribuição de energia que
configura fortuito interno. Ausência de prova de qualquer excludente, especialmente
a regularidade da prestação do serviço mediante manutenção adequada da rede ou
utilização de equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede. Dever de
reparar. Sentença mantida. Recurso não provido.” (12a Câmara de Direito Privado,
Apelação 1003750-28.2016.8.26.0100, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 27/11/2017, o
destaque não consta do original); e (e) “AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial.
Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Energia elétrica. Danos em equipamentos.
Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição
Federal. Comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos
nos aparelhos eletrônicos. Descarga elétrica que caracteriza fortuito interno. Pedido
administrativo prescindível, uma vez que o artigo 204, da Resolução N.o 414/2010, da
ANEEL não se sobrepõe ao direito de ação. Reconhecimento do direito ao ressarcimento.
Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (38a Câmara de Direito Privado, Apelação 1043736-44.2016.8.26.0114, rel.
Des. Fernando Sastre Redondo, j. 22/11/2017, o destaque não consta do original).
3.8. A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados
pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL,
mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de
reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de
responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do site
deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora.
Danos causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência em parte.
Irresignação da parte ré. Cabimento. Decadência não caracterizada e prazo prescricional
não decorrido. Direitos da vítima do evento danoso que não podem ser prejudicados
por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
24
XXXV, da Constituição Federal. Responsabilidade civil objetiva da concessionária.
Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de
Defesa do Consumidor. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado em virtude
de ter arcado com a indenização. Art.786 do Código Civil. Hipótese dos autos, porém, em
que a parte ré, ora apelante, negou tenha havido falha na prestação de seu serviço e a
documentação que instruiu a inicial não se mostra suficiente para comprovar o nexo de
causalidade afirmado pela parte autora, não se caracterizando, por conseguinte, o dever de
indenizar. Inexiste, ademais, a prova do alegado pagamento. Ação julgada improcedente.
Ônus sucumbenciais carreados à parte autora. Recurso provido”. (24a Câmara de Direito
Privado, Apel. no 1005324-37.2016.8.26.0084, rel. Des. Walter Barone, v.u., j. 23.11.2017,
o destaque não consta do original); e (b) “APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de
energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos do segurado.
Sentença que julgou o pedido procedente. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma
da r. decisão. Sem razão. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicabilidade do
previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor. Autora que se sub-roga em todos os direitos do
segurado, que é considerado consumidor frente à ré. Demandada que responde de forma
objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de raios.
Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento do segurado. Ausência de
impugnação específica. Indenização devida. Honorários recursais fixados. Recurso
desprovido”. (20a Câmara de Direito Privado, Apel. no 1066444-33.2016.8.26.0100, rel.
Des. Roberto Maia, v.u., j. 06.11.2017, o destaque não consta do original).
3.9. Reconhece-se que os laudos técnicos, juntados com a
inicial, elaborados para regulação de sinistro, no caso dos autos, bastam para demonstrar
que os danos objeto da indenização paga pela parte seguradora ao segurado têm a causa ali
indicada: descarga elétrica por raio.
Constam dos autos: (a) descrição de notificação de sinistro
efetuada (fls. 108); (b) laudos técnicos produzidos por sujeitos não integrantes da relação
processual, nos quais consta a descrição dos equipamentos eletrônicos do segurado que
foram danificados, atestando como causa descarga elétrica por raio (fls. 117 e 120); e (c)
comprovante de pagamento de indenização ao segurado (fls. 162).
Os laudos técnicos, juntados com a inicial, elaborados para
regulação de sinistros, no caso dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto da
indenização paga pela parte seguradora ao segurado têm a causa ali indicada: descarga
elétrica. Isto porque os laudos em questão foram: (a) emitidos por entidade, cuja
habilitação e idoneidade não são infirmadas por alegação da ré; e (b) elaborados em
conformidade com as normas da SUSEP, para regulação de sinistros, dado que inexiste
alegação em sentido contrário. Ademais, não se pode olvidar que, pelas regras ordinárias
de experiência, a seguradoras dificultam o pagamento de indenização securitária aos seus
segurados.
Em sendo assim, é de se reconhecer que o fato controvertido
relevante para o julgamento do feito está suficientemente esclarecido pela prova
documental produzida pela parte autora, restando discutir a qualificação jurídica desse fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
25
e de suas consequências jurídicas, daí por que desnecessária a realização de outras provas.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva de indenização
securitária Cerceamento de produção de provas inocorrente Seguradora que se
diz estar sub-rogada nos direitos do consumidor indenizado Alegada queima de
equipamentos elétricos do segurado por oscilação de energia elétrica Desnecessidade
de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos Prejuízo material e
extensão do dano comprovados por meio de laudo técnico Seguradora sub-rogada nos
direitos do consumidor e prova inequívoca de quitação da indenização securitária por meio
de depósito na conta-corrente do segurado via sistema (eletrônico) de pagamento
Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que demonstram a verossimilhança das
alegações da autora, especialmente o pagamento da indenização securitária Procedência
mantida
Recurso improvido” (20a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1005398-68.2017.8.26.0242, rel. Des. Correia Lima, j. 25/02/2019, o destaque não consta
do
original);
(b)
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS
ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos
equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos. 2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura
"força maior", excludente de responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a
prestação de serviços. 4. A autora juntou documentos necessários ao ajuizamento do feito.
Realizou laudo técnico e comprovou pagamento da indenização à segurada. 5. Recurso
provido” (14a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1049002-12.2016.8.26.0114, rel.
Des. Melo Colombi, j. 16/05/2018, o destaque não consta do original); e (c) “NULIDADE
PROCESSUAL CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Provas nos autos
suficientes a autorizar o julgamento antecipado da lide
Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR Inocorrência Desnecessidade
de prévio pedido administrativo à companhia de energia elétrica Preliminar rejeitada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva de ressarcimento de danos Queima de aparelhos eletrônicos do segurado
ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré Sub-rogação da
seguradora nos direitos do consumidor Aplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso
vertente - Responsabilidade objetiva da requerida Nexo causal configurado - Prova
hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados, realizados por
empresas especializadas - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do Código do
Consumidor Ressarcimento devido Sentença mantida Preliminares rejeitadas -
Recurso
não
provido”
(31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
1004496-14.2017.8.26.0114, rel. Des. Carlos Nunes, j. 13/11/2018, o destaque não consta
do original).
3.10. Aplicando-se as premissas supra, como, na espécie, (a)
a seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado e (b) restou configurado o nexo de
causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os danos
suportados pelo segurado da parte seguradora, uma vez que descarga elétrica por raio
constitui fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
26
pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de
rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los.
3.11. Reforma-se a r. sentença, para condenar a ré ao
pagamento de indenização no valor de R$1.767,00, com incidência de correção monetária e
de juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso.
Na espécie, a seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelo segurado (fls. 117 e 120), bem como o pagamento realizado (fls. 162).
Inconsistente a alegação da parte ré de equívoco do valor
fixado a título de danos materiais, visto que sequer indicou a quantia que entende como
devida, e nada nos autos revela que o valor apurado para indenização do segurado não seja
compatível com os bens danificados pelo ato ilícito da parte ré, nos limites da apólice de
seguro.
Quanto aos termos iniciais de incidência de correção
monetária e de juros de mora, em ações regressivas de seguradora contra o causador direto
dos danos, adota-se a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site:
“CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. Consoante
entendimento pacificado, a seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de
danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os direitos do
segurado. Sendo assim, por aplicação das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de
Justiça, a correção monetária e os juros moratórios devem fluir a partir da data do
desembolso da indenização. Recurso provido.” (REsp 599017/RJ, rel. Min. Castro
Filho, data da publicação: 28/04/2005, o destaque não consta do original).
4. Provido o recurso, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o,
considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da
sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em 20% do
valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito econômico obtido e que
se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar
condignamente o patrono da parte autora, no caso dos autos.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, § 2o, do
CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo, o
segundo recurso não pode ser conhecido e o primeiro recurso deve ser provido, para
reformar a r. sentença, para: (a) julgar procedente a ação, para condenar a parte ré ao
pagamento de indenização, na quantia de R$1.767,00, com incidência de correção
monetária e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso; e (b)
estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-26.2018.8.26.0114 -Voto no
27
Ante o exposto e para os fins, não se conhece do segundo
recurso e dá-se provimento ao primeiro recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator